Tribunal: TJSP
Processo: 2135195-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
r – Indeferimento – Recurso da credora – Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Inexistência de informação contemporânea acerca dos rendimentos do agravado – Última declaração ao fisco, referente ao ano-calendário de 2018, que indica a percepção de rendimentos muito aquém do limite legal – Com base no que consta dos autos, não há como saber quais os termos do resgate do investimento previdenciário que, prima facie, aparenta ser a única fonte de renda do executado – Situação a não permitir a excepcional flexibilização da regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2135195-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido da exequente para que a penhora recaia de forma parcial sobre verba previdenciária mensal percebida pelo devedor junto a fundo de previdência complementar – Indeferimento – Recurso da credora – Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Inexistência de informação contemporânea acerca dos rendimentos do agravado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido da exequente para que a penhora recaia de forma parcial sobre verba previdenciária mensal percebida pelo devedor junto a fundo de previdência complementar – Indeferimento – Recurso da credora – Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Inexistência de informação contemporânea acerca dos rendimentos do agravado – Última declaração ao fisco, referente ao ano-calendário de 2018, que indica a percepção de rendimentos muito aquém do limite legal – Com base no que consta dos autos, não há como saber quais os termos do resgate do investimento previdenciário que, prima facie, aparenta ser a única fonte de renda do executado – Situação a não permitir a excepcional flexibilização da regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135195-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante C.C.C.
CENTRO DE CIÊNCIA E CULTURA, é agravado KLEBER LUIZ ALMEIDA
HARTUNG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. Fará declaração de voto convergente a 2a
Desembargadora, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM N. 0023589-14.2016.8.26.0114
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2135195-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: C.C.C. CENTRO DE CIÊNCIA E CULTURA
AGRAVADA: KLEBER LUIZ ALMEIDA HARTUNG
VOTO N. 10074
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença –
Pedido da exequente para que a penhora recaia de forma
parcial sobre verba previdenciária mensal percebida pelo
devedor junto a fundo de previdência complementar

Indeferimento Recurso da credora Verba impenhorável
Inteligência do art. 833, IV, CPC Inexistência de informação
contemporânea acerca dos rendimentos do agravado Última
declaração ao fisco, referente ao ano-calendário de 2018, que
indica a percepção de rendimentos muito aquém do limite legal
Com base no que consta dos autos, não há como saber quais
os termos do resgate do investimento previdenciário que, prima
facie, aparenta ser a única fonte de renda do executado

Situação a não permitir a excepcional flexibilização da regra
geral prevista no art. 833, IV, do CPC Precedentes do STJ e
TJSP Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.C.C. CENTRO DE
CIÊNCIA E CULTURA com a finalidade de modificação da r. decisão de fls. 157 do feito
de origem, que indeferiu o pedido de bloqueio de percentual dos proventos de
aposentadoria do executado.
Consignou o nobre magistrado de origem: “(...) indefiro o pedido
para penhora de proventos de aposentadoria, em virtude de sua impenhorabilidade”.
Inconformada, recorre a exequente, alegando, em síntese que: (i) o r.
pronunciamento hostilizado toma por absoluta a regra do art. 833, inc. IV, do CPC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual tem sido mitigada pela recente jurisprudência; (ii) é nítida a postura recalcitrante
do agravado para saldar o débito, bem como encontra-se delineada a inexistência de
bens a satisfazer a dívida; (iii) “Através desta nova interpretação conferida ao
dispositivo legal em comento, tem-se garantido (ao mesmo tempo) que credores
recebam aquilo que lhes é devido, e evita-se que devedores percam a capacidade
financeira para honrar com os demais compromissos”.
Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo com a
finalidade de obstar a eficácia imediata do decisum.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que se
determine a incidência de penhora sobre 20% dos proventos de aposentadoria do
agravado.
Efeito suspensivo indeferido às fls. 30/32.
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 34).
É o relatório.
Pois bem. A agravante pretende que a penhora recaia sobre parcela
dos rendimentos mensais do devedor, que supostamente percebe benefício
previdenciário junto a Fundação Cesp, entidade fechada de previdência complementar
da iniciativa privada.
Logo, a controvérsia não reside na natureza alimentar do bem alvo
do pleito constritivo, mas sim, na possibilidade de se mitigar a tutela legal, de sorte a
compatibilizá-la com o princípio da efetividade da execução.
Nesse contexto, afora as obrigações fundadas em prestação
alimentícia e o recebimento, pela parte devedora, de montantes superiores a
cinquenta salários mínimos (o que não parece ser a hipótese em análise), a
flexibilização da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC é extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional, reservada às situações em que seja possível a constrição de parte dos
ganhos sem prejuízo ao mínimo existencial indispensável à sobrevivência.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
DOS
SALÁRIOS.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO PROVIDO
PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que
é possível, em situações excepcionais, a mitigação da
impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não
alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial,
sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família,
devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades
do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou
que não houve demonstração de que a penhora on-line
realizada na conta corrente do agravante incidiu sobre seus
proventos de aposentadoria. A modificação do entendimento
lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada, conhecendo do agravo para negar provimento ao
recurso especial” (AgInt no AREsp 1537427/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita
apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649,
IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é
possível a formulação de exceção não prevista expressamente
em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no
valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30%
da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser
feita a partir da Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem
por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida
digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz
de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger
o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado
tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem
violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado
abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e
da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não
provido” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018).
Ocorre que, malgrado conste dos autos de origem declaração de
imposto de renda do executado (fls. 129/137) revelando a percepção de rendimentos
tributáveis no importe total de R$ 133.784,14, tem-se que o aludido documento faz
referência ao ano-calendário de 2018.
Com efeito, tratando-se de previdência privada, não há como aferir,
com base nos documentos constantes dos autos de origem, de que forma se deu a
contratação de tal plano de previdência, se eventualmente existe termo final para
percepção dos rendimentos mensais, se tais rendimentos se mantêm no mesmo
patamar com o passar do tempo, ou se o resgate se dá de maneira constante e
vitalícia.
Ademais, aparentemente, o executado não possui outra fonte de
renda e, malgrado não possa ser qualificado como hipossuficiente, seus possíveis
ganhos encontram-se muito abaixo do teto legal de 50 salários mínimos.
Dessa forma, inexistindo notícia de situação patrimonial excepcional,
tem-se que a verba salarial é impenhorável, não sendo cabível à espécie a adoção da
interpretação temperada do art. 833, inciso IV, do CPC (“Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
(...)”).
Eis, em igual sentido, precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO

Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a
penhora de 10% do benefício previdenciário da devedora-
agravante Literalidade do art. 833, IV do CPC Ausência de
evidências que o salário recebido pela agravante ultrapassa 50
salários-mínimos mensais
Crédito exequendo que não é
oriundo de prestação alimentícia Condição da executada que
não permite a mitigação da regra da impenhorabilidade de
salário - Impenhorabilidade reconhecida Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO” (TJSP, AI n. 2026843-70.2020.8.26.0000,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, julgado em 28.04.2020);
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO
DE ATIVOS FINANCEIROS
Exequente que comprovou que o
numerário constrito em sua conta bancária possui natureza
jurídica de salário
Impenhorabilidade
Vedação de
constrição prevista no art. 833, IV, do CPC Decisão reformada
AGRAVO PROVIDO” (TJSP, AI n. 2287925-55.2019.8.26.0000,
27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fábio Podestá, julgado
em 23.04.2020);
(iii) “RESCISÃO DE CONTRATO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO
REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO
Verba
impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015

Impenhorabilidade que somente não é oponível em execuções
de prestação alimentícia e em relação às importâncias que
excederem 50 salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do
art. 833 do CPC, não incidindo no caso dos autos quaisquer
destas
hipóteses

Impossibilidade
de
mitigação
ou
relativização da impenhorabilidade de proventos do devedor
Atual Código de Processo Civil que já trouxe inovação em
relação ao anterior, possibilitando a constrição de parte do
rendimento (quando ele exceder os 50 salários mínimos
mensais) Decisão reformada RECURSO PROVIDO” (TJSP, AI
n. 2216865-22.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Angela Lopes, julgado em 15.03.2020);
(iv) “AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL - Penhora sobre 30% do salário da
executada Impossibilidade - Regra da impenhorabilidade dos
salários e vencimentos, prevista no artigo 833, IV do Código de
Processo Civil. - Decisão mantido - Recurso improvido” (TJSP, AI
n. 2241745-15.2018.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, julgado em
26.02.2019);
(v) "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA DE PARTE DOS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO DIRETAMENTE EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO

IMPENHORABILIDADE
-
Determinação de penhora de 30% dos rendimentos líquidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a folha de pagamento do executado - Penhora incabível
Inteligência do art. 649, IV, do ACPC, correspondente ao art.
833, inciso IV, do NCPC
Rendas descritas no inciso em
comento que são impenhoráveis na sua integralidade

Hipótese em que restou comprovada a utilização do salário do
agravante para a sua manutenção e subsistência e de sua
família, razão pela qual não há como se afastar a
impenhorabilidade de sua folha de pagamento, sob pena de ser
desrespeitado o princípio da dignidade da pessoa humana -
Impenhorabilidade da folha de pagamento que deve subsistir
Impenhorabilidade que somente se excepciona no caso do art.
833, §2o, do NCPC, que não é a hipótese dos autos Decisão
reformada

Agravo
provido"
(TJSP,
AI
n.
2162591-79.2017.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Salles Vieira, julgado em 28.03.2018).
À vista dessas considerações, pelos aspectos analisados, não há como
se alterar o quanto decidido, motivo pelo qual a r. decisão combatida é integralmente
mantida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado
a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar
as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.269
Agravo de Instrumento no 2135195-25.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: C.C.C. CENTRO DE CIÊNCIA E CULTURA
Agravado: KLEBER LUIZ ALMEIDA HARTUNG
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VISTOS.
Compactuo com o entendimento da Ilustre
Desembargadora Relatora no que tange ao desprovimento do
recurso, porém, o faço por outros fundamentos.
Trata-se de Agravo de Instrumento
contra a r. decisão indeferiu “a constrição judicial de 20% (vinte
por cento) sobre a aposentadoria recebida pelo executado junto
à FUNDAÇÃO CESP
FUNCESP” (sic - fls.156 dos autos
principais).
Recorre a Exequente, ora Agravante,
alegando que a decisão não está em consonância com o
entendimento jurisprudencial do Eg. Superior Tribunal de
Justiça; que, a impenhorabilidade nos vencimentos do Agravado,
pode ser mitigada, quando comprovado que esta relativização
não irá comprometer a sua subsistência e a de sua família, como
no caso dos autos.
Com isso, verifica-se que a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende a penhora de 20% da aposentadoria do agravado,
com desconto direto na folha de pagamento da FUNCESP.
Necessário
deixar
claro,
nesta
oportunidade, que em nenhum momento o Agravante se
refere à penhora de rendimentos advindos da previdência
privada.
Pois bem.
Incabível, pois, a penhora em folha de
pagamento direto do empregador, ou órgão previdenciário.
A proteção do salário/aposentadoria
consiste em direito social previsto na Constituição Federal de
1988
(artigo
7o,
inciso
X)
e
resguardado
ao
trabalhador/aposentado. Por isto que o salário/aposentadoria foi
tratado como bem absolutamente impenhorável do devedor pelo
artigo 649, inciso IV do CPC.
Essa norma, como é cediço, abrange
salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado,
presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do
emprego ou da despedida (RT 618/198 e JTJ 205/231).
A simples leitura do dispositivo basta
à constatação de que os rendimentos ali mencionados são
protegidos em sua totalidade, sendo descabida a penhora ainda
que de parte mínima daqueles valores.
A ratio essendi da aludida norma
processual ao dotar determinados bens do caráter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade está na preocupação do legislador em limitar
a busca da satisfação do débito, em detrimento da mínima
dignidade humana do executado.
Em nota ao referido artigo, menciona
THEOTÔNIO NEGRÃO:
“É
inadmissível
a
penhora
mediante desconto parcelado, em folha de
pagamento,
dos
vencimentos
do
funcionário.” (NEGRÃO, T. GOUVEA,
J.R.S.
Código
de
Processo
Civil
e
Legislação em vigor.39a ed. São Paulo:
Saraiva, 2007. p. 782).
Neste sentido são os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de execução - Pretensão de penhora
de percentual de 30% dos vencimentos do
executado - Descabimento -Inteligência do
artigo 649, inciso IV do Código de Processo
Civil - Verba de caráter alimentar -
Impenhorabilidade - Ausência, outrossim,
de elementos a justificar excepcionalidade à
regra - Recurso de agravo de instrumento
improvido"(Agravo
de
Instrumento
0019975-28.2011.8.26.0000 - Relator(a):
Luis Fernando Nishi -Comarca: Barretes -
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 07/04/2011 -
Data de registro: 15/04/2011 - Outros
números:00199752820118260000).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
MONITORIA
EM
FASE
DE
EXECUÇÃO PRETENSÃO DE PENHORA
DE 30% DO SALÁRIO, COM DESCONTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETAMENTE
DA
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DA
AGRAVADA
INADMISSIBILIDADE - Presunção de que
os valores recebidos a título de salário são
integralmente necessários ao sustento da
devedora, razão pela qual não se admite a
penhora de vencimentos diretamente da
folha
de
pagamento
deferimento
que
representaria clara violação ao art. 7o, X
da CF e ao art. 649, IV do C.P.C. agravo
desprovido"(Agravo
de
Instrumento
0547352-48.2010.8.26.0000
-
Relator:
Castro Figliolia -Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador:12a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento:
23/03/2011 - Data de registro:23/03/2011 -
Outros números:5473524820108260000).

Portanto,
com
esteio
na
norma
insculpida no art.7, X, da Carta Maior, e nos arts.832 e 833, IV,
do Código de Processo Civil , bem como no entendimento
consolidado na jurisprudência , não se pode permitir a penhora
de verba de caráter salarial/aposentadoria, diretamente da
folha da fonte pagadora, mesmo que limitada à porcentagem de
20%, ficando mantida a r. decisão questionada.
Ainda mais porque não se trata de
pensão alimentícia.
Nem mesmo de conta salário strictu
sensu se pode permitir a penhora. A exceção estaria na conta
salário latu sensu.
Pontua-se que o simples fato de ter
havido uma decisão proferida pelo C. STJ em sentido contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitosamente não vincula o entendimento deste E. TJSP.
E
considerando
procedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando
os
tenha
examinado
implicitamente,
dou
por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Posto isto, pelo meu voto, convirjo
com a Ilustre Desembargadora Relatora e nego provimento
ao recurso, mas por fundamento diverso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13960EAC
11
15
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
139C1F13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2135195-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.